Tribunal: TJMT
Processo: 1006210-12.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006210-12.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Repetição de indébito, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ELBER ANTONIO DE LIMA - CPF: 079.906.421-15 (RECORRIDO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. LAUDO MÉDICO.

OCORRÊNCIA DE DOENÇA INCAPACITANTE. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/88. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO IMPROVIDO.

Não conhecimento do Reexame Necessário em razão da apelação da Fazenda Pública Estadual, conforme estabelecido pelo § 1o do art. 496 do CPC.

A declaração de isenção do imposto de renda está condicionada ao reconhecimento de requisitos elencados em lei, mais especificamente, o disposto no artigo 6o, inc. XIV, da lei n. 7.713/88.

Demonstrado documentalmente o enquadramento, impositivo o acolhimento do pedido declaratório e, por conseguinte, de restituição das cobranças indevidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA

e RECURSO DE APELAÇÃO, com efeito devolutivo e suspensivo, tendo como apelante o
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão de
ELBER ANTÔNIO DE LIMA
para declarar o seu direito à isenção do imposto de renda com a restituição dos valores descontados desde 28/02/2016 e condenou a Fazenda Pública ao pagamento das despesas e dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos seguintes termos:

“(...) Do laudo pericial (Id. 82298830), em resposta aos quesitos, notadamente o n. 4, formulado pelo juízo, e n. 3, 4, 5, 6, 8 e 9, pelo requerente, verifica-se que o demandante sofre de paralisia irreversível e incapacitante.

O laudo corrobora os documentos que instruem a inicial (Id. 49975980), comprovando-se, assim, a paralisia irreversível e incapacitante.

A respeito do pedido de redução da contribuição previdenciária, com base no art. 40, § 21, da Constituição Federal, a Emenda Constitucional n. 103/2019 revogou tal disposição. Logo, inexistindo ultratividade da norma, por ausência de previsão legal, a pretensão é improcedente.

Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a pretensão de Elber Antônio de Lima para, tão somente, declarar o direito à isenção do imposto de renda e condenar os demandados a restituírem os valores descontados a título de IR, dos proventos do demandante, desde 28.02.2016.” (id. 206481813)

Em seu recurso assevera que o Laudo Pericial atesta que a patologia do recorrido não se enquadra no rol das doenças graves da Lei n. 7.713/88 e que os laudos acostados apenas compravam seu direito ao desconto de ICMS e IPI em caso de aquisição de veículo adaptado para sua deficiência.

Destaca que o recorrido é portador de Monoplegia do membro inferior e artropatia neuropática, gerando deficiência física que lhe impede a direção de veículo normal e reafirma que ‘
os documentos Laudo pericial constante do id 82298830, NÃO indicam a patologia paralisia irreversível e incapacitante do Autor
’, sendo apenas Laudo de Avaliação de Deficiência Física emitido pelo DETRAN e pela Receita Federal para fins de aquisição de veículo com desconto.

Afirma que a sentença atacada diverge da conclusão do laudo pericial o qual constatou que não foi constatada a presença de patologias constantes na Lei n. 7.713/1988.

Diante dos fatos alegados, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões (id. 206481828), alegando que o laudo pericial confirmou a existência de paralisia de caráter irreversível e incapacitante e que o Perito, ao responder os quesitos, afirmou que a patologia suportada pelo Autor está dentre aquelas destacadas pela Lei n. 7.713/1988. Argumentou, ainda, que a sentença proferida reconheceu as patologias

que lhe conferem direito a isenção do pagamento do imposto de renda. Pugna pelo não conhecimento do recurso ou pelo seu improvimento.

É o relatório.

Desembargador
Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA e RECURSO DE APELAÇÃO, com efeito devolutivo e suspensivo, tendo como parte apelante o
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a pretensão de
ELBER ANTÔNIO DE LIMA
para declarar o seu direito à isenção do imposto de renda com a restituição dos valores descontados desde 28/02/2016 e condenou a Fazenda Pública ao pagamento das despesas e dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

·

Da Remessa Necessária

Algumas considerações merecem destaque.

O reexame necessário se revela instituto que ao longo dos anos perdeu totalmente sua utilidade na atual quadra de estruturação e profissionalismo das procuradorias públicas. Contudo, contrariando as expectativas, o CPC/15 manteve a existência do referido instituto como condição para o trânsito em julgado da sentença, embora seja evidente que lhe concebido disciplina limitativa quanto às matérias pacificadas na jurisprudência, quanto ao conteúdo econômico e ao valor da condenação em ações contra Fazenda Pública.

Nesse sentido,
o art.
475, inciso I, do CPC/73 e o
art. 496, inciso I, do CPC/15 possuem redações similares estabelecendo a necessidade do reexame necessário na hipótese de sentença proferidas contra a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e as suas respectivas autarquias e fundações públicas.

CPC/73

CPC/2015

Art. 475.
Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Destaco, entretanto, que houve sensível modificação no dispositivo legal que estabelece a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário, na medida em que o § 1o do art. 475 do CPC/73 impunha o reexame necessária
“haja ou não apelação”

e o § 1o do art. 496 do CPC/15 reformula a hipótese estabelecendo que reexame necessário deve ocorrer quando
“não interposta a apelação no prazo legal.”

CPC/73

CPC/2015

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal,
haja ou não apelação
; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo,
não interposta a apelação no prazo legal
, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

Nesse sentido, Leonardo Carneiro da Cunha apresenta a seguinte reflexão:

“Há, no § 1o do referido art. 496, um requisito a ser observado. O dispositivo contém uma novidade que merece ser destacada. Até antes do novo CPC, havia remessa necessária, independentemente da interposição de apelação pelo Poder Público. Interposta ou não a apelação havia a remessa necessária da sentença contrária à Fazenda Pública. Em razão do disposto no § 1o do art. 496 do CPC, só haverá remessa necessária, se não houver apelação. Interposta que seja a apelação, não se terá, no caso, remessa necessária.” (
CUNHA, Leonardo Carneiro.
A Fazenda Pública em juízo.
14a ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. fls. 191-192).

A lei não contempla palavras inúteis, e a alteração implica admitir que somente haverá remessa necessária na hipótese de
não haver apelação da Fazenda Pública
contra a sentença que lhe é desfavorável.

A mudança redacional do dispositivo legal condicionou, portanto, a remessa oficial à inexistência de recurso da Fazenda Pública, sendo desnecessária a “ordem de remessa” dos autos para reexame quando a própria Fazenda Pública apresenta apelação e submete à apreciação do Tribunal
ad quem
seu inconformismo em relação à sentença nos pontos em que houve sucumbência, como é o caso em análise.

Note-se, que na hipótese em questão a Fazenda Pública questiona, através do recurso voluntário manejado (apelação), a procedência do pedido inaugural consistente na isenção do imposto de renda com a restituição dos valores descontados.

A redação do art. 496, § 1o, do CPC/2015 é clara e inequívoca, não admitindo outra interpretação que seria ampliativa do condicionamento do trânsito em julgado da sentença à remessa oficial. Registre-se, ainda, que se deve ter em conta que o condicionamento do reexame à inexistência do recurso voluntário deve-se à presunção de que a apelação, considerados os princípios recursais inerentes, contém o mais amplo e possível inconformismo da Fazenda Pública em relação à sentença, de modo a dispensar o esforço judicial de desconfiança procurando encontrar ainda possíveis ilegalidades.

O instituto em questão é excepcional, e por isso mesmo deve ser interpretado de modo restrito. O ideal que norteou o atual CPC e as reformas anteriores do CPC/73 sempre foram no sentido de limitar ao máximo as hipóteses de reexame necessário.

A propósito, o prof. Humberto Theodoro Júnior que “
a novidade do CPC de 2015 é a
supressão da superposição de remessa necessária e apelação
. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial”.
(
Curso de direito processual civil
: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 57. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1101 – grifo nosso).

Abalizada doutrina ao comentar a redação do § 1o do art. 496 do CPC/2015 assevera:

“(...)
a remessa necessária apenas será cabível se, e somente se, não for interposta apelação pelo ente público
. (...). Significa dizer, a interposição em razão da lei, agora pelo CPC/2015, se dará se não houver interposição voluntária de recurso e nas hipóteses em que são cabíveis a remessa. Portanto, ou o juiz, já na sentença, relata sobre essa possibilidade, aduzindo que se não for interposta apelação a sua sentença se sujeita ao duplo grau de jurisdição oficiosamente, devendo o cartório, após certificar a preclusão para a Fazenda Pública encaminhar os autos ao tribunal (....). (4 OLIVEIRA, Weber Luiz de. Remessa necessária desnecessária. Disponível em:
http://emporiododireito.com.br/leitura/remessa-necessaria-desnecessaria-por-weber-luiz-de-oliveira
. Acesso em: 21/03/2024.
– grifo nosso
)

Resta evidenciado, portanto, que a opção legislativa foi condicionar o reexame necessário à inexistência de recurso da Fazenda Pública. É dizer, para o legislador, o reexame de ofício mantém-se necessário quando a Fazenda Pública não apela, buscando, assim, maior garantia de que a sentença seja escoimada de eventual ilegalidade, podendo a omissão da procuradoria pública responsável pelo recurso esconder uma negligência ou incompetência.

Calha mencionar a existência de um julgado modelar antigo do STJ que, tratando de Recurso Especial, esgrimia com a preclusão lógica por ausência de recurso da Fazenda Pública,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. É fato público e notório que
as reformas processuais implementadas no Código de Processo Civil ao longo dos últimos anos têm como objetivo dar efetividade a garantia constitucional do acesso à justiça, positivada no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Como exemplo desse louvável movimento do legislador, tem-se a dispensa do reexame necessário nas causas de competência do Juizado Especial Federal, consoante prevê o art. 13 da Lei 10.259/2001, e nas demais causas mencionadas nos §§ 2o e 3o do art. 475 do diploma processual, na redação que lhes deu a Lei 10.352/2001. 2. À luz dessa constatação, incumbe ao STJ harmonizar a aplicação dos institutos processuais criados em benefício da fazenda pública, de que é exemplo o reexame necessário, com os demais valores constitucionalmente protegidos, como é o caso do efetivo acesso à justiça. 3. Diante disso, e da impossibilidade de agravamento da condenação imposta à fazenda pública, nos termos da Súmula 45/STJ,
chega a ser incoerente e até mesmo de constitucionalidade duvidosa, a permissão de que os entes públicos rediscutam os fundamentos da sentença não impugnada no momento processual oportuno
, por intermédio da interposição de recurso especial contra o acórdão que a manteve em sede de reexame necessário, devendo ser prestigiada a preclusão lógica ocorrida na espécie, regra que, segundo a doutrina, tem como razão de ser o respeito ao princípio da confiança, que orienta a lealdade processual (proibição do
venire contra factum proprium
). 4. A ilação de que fraudes e conluios contra a fazenda pública ocorrem principalmente no primeiro grau de jurisdição, levando à não-impugnação da sentença no momento processual oportuno pelos procuradores em suas diversas esferas do Poder Executivo, por si só, não tem o condão de afastar a indispensável busca pela efetividade da tutela jurisdicional, que envolve maior interesse público e não se confunde com o interesse puramente patrimonial da União, dos Estados, do Distrito Federal e de suas respectivas autarquias e fundações. Ademais, o ordenamento jurídico possui instrumentos próprios, inclusive na seara penal, eficazes para a repressão de tais desvios de conduta dos funcionários públicos. 5. É irrelevante, ainda, o fato de o art. 105, III, da Constituição Federal não fazer distinção entre a origem da causa decidida, se proveniente de reexame necessário ou não, pois o recurso especial, como de regra os demais recursos de nosso sistema, devem preencher, também, os requisitos genéricos de admissibilidade que, como é cediço, não estão previstos constitucionalmente. Em outras palavras, a Carta Magna não exige, por exemplo, o preparo ou a tempestividade, e nem por isso se discute que o recurso especial deve preencher tais requisitos. 6. Recurso especial não conhecido em razão da existência de fato impeditivo do poder de recorrer (preclusão lógica).” (REsp no 1.085.257/SP - 2a Turma - Rel. Min. Eliana Calmon - j. 9-12-2008 – grifo nosso)

O citado precedente do STJ, invocando a preclusão lógica, culmina por confirmar a solução da exegese da nova disciplina do reexame necessário. Se houver apelação, estaremos diante de uma modalidade de
preclusão consumativa
, decorrência inafastável da interposição do recurso voluntário.

Explicando a regra atual, o prof. Eduardo Talamini faz a seguinte construção, considerando duas possibilidades, o apelo parcial e o não conhecimento da apelação por falta de pressupostos de admissibilidade:

“No Código anterior, nas hipóteses de reexame de ofício, determinava-se que o juiz remetesse o processo para o tribunal, houvesse ou não apelação (art. 475, § 1.o). No CPC/15, o dever de remessa está limitado aos casos em que não houver apelação. A regra é em certa medida compreensível: se a Fazenda Pública já recorreu, fazendo com isso que o pronunciamento vá ao reexame do tribunal, é desnecessária a sobreposição de medidas. Mas merece ressalvas: (1a) o recurso interposto pela Fazenda Pública pode ser parcial, ou seja, não atingir todo o objeto de sua sucumbência na causa. Por exemplo, ela foi condenada a pagar dez milhões e recorre apenas pedindo a redução da condenação para seis milhões. Contra uma parte da condenação, de seis milhões, não há impugnação recursal. Contra essa parcela – e ressalvada a hipótese do art. 496, § 4.o -, impõe-se reexame de ofício; (2a) o recurso interposto pela Fazenda não é conhecido, por falta de cumprimento dos pressupostos de admissibilidade recursal. A hipótese equivale à de não-interposição de recursos, para o fim de definição do cabimento do reexame necessário. O recurso interposto, por não preencher os pressupostos de admissibilidade, não permitirá o reexame da solução dada ao mérito da causa. Então, terá de haver reexame de ofício, observados os limites dos §§ 3.o e 4.o do art. 496.” (TALAMINI, Eduardo. Reexame necessário: hipóteses de cabimento no CPC/15. Disponível em:
https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI235769,31047-Reexame+necessario+hipoteses+de+cabimento+no+CPC15
. Acesso em 21/03/2024)

Na mesma linha se encontra o Enunciado no 432 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (art. 496, §1o):
“A interposição de apelação parcial não impede a remessa necessária.”
(Grupo: Impacto do novo CPC e os processos da Fazenda Pública).

O enunciado, interpretado a contrário senso, confirma que, se interposta apelação integral, como é a hipótese dos autos na qual o apelante questiona a concessão do direito pleiteado pelo apelado, e, consequentemente, as verbas sucumbenciais estabelecidas, não caberá o reexame necessário, ressalvando-se, ainda, que na hipótese de apelação parcial o reexame necessário deve ficar circunscrito e condicionado ao conteúdo ou ao capítulo da sentença que não foi objeto do recurso voluntário.

Os Tribunais pátrios caminham nesse sentido, a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ISSQN –
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO -
RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO LITERAL DA CONTESTAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO ESPECÍFICA A ATACAR AS RAZÕES DE DECIDIR CONSTANTE NA SENTENÇA – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO NÃO CONHECIDOS. Na vigência do CPC/73, havia a remessa necessária independentemente da interposição de apelação ou não pela Fazenda Pública (§ 1.o, art. 475, do CPC). Por sua vez,
o atual Diploma Processual tratou de forma distinta o instituto, indicando que, caso haja recurso voluntário, não haverá a remessa necessária (§ 1.o, art. 496, do CPC/15).
No que se refere ao recurso de apelação interposto pelo Município, constata-se que houve a cópia fiel da contestação e em momento algum impugnou os fundamentos da sentença, no sentido de concatenar os argumentos apresentados com o que restou decidido pelo julgador, violando o art. 1.010, do CPC. Ressalte-se que, para ter sua irresignação submetida à apreciação deste Tribunal de Justiça, o apelante deveria demonstrar de forma clara o desacerto da sentença, combatendo-a e demonstrando que refuta seus fundamentos, sob pena de ofensa à dialeticidade recursal. O recurso que não se insurge contra os fundamentos da sentença fere o princípio da dialeticidade e, por conta disto, não pode ser conhecido. Por sua vez, o não conhecimento da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade não restabelece o reexame necessário para que venha a ser conhecido, uma vez que este já havia sido prejudicado pela interposição do recurso da apelação. Remessa necessária não conhecida e recurso voluntário não conhecido.” (TJ-MS - APL: 08011497620198120016 MS 0801149-76.2019.8.12.0016, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 23/11/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2020 – grifo nosso)

“
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO
. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDORA GESTANTE. EXONERAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1o, do CPC/2015
. 2. (...) 4. Sentença de parcial procedência na origem.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.
APELOS DESPROVIDOS.” (Apelação e Reexame Necessário No 70080390719, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:... Eduardo Uhlein, Julgado em 29/05/2019 – grifo nosso).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO VOLUNTÁRIO DO ENTE PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJETIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR AS IRREGULARIDADE DO AMBIENTE DE ENSINO E A OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OFESNA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AFASTAMENTO DA TESE DE OFESNA À RESERVA DO POSSÍVEL. PREPODERÂNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. g>1(...);
2. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1o, do CPC;
3. (...).” (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0800185-62.2019.8.14.0005, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1a Turma de Direito Público – grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL – Remessa Necessária – Ação de obrigação de fazer - Procedência na origem – Duplo grau de jurisdição – Descabimento –
Incompatibilidade lógica entre o reexame necessário e apelação fazendária na nova sistemática processual – Inteligência do art. 496, § 1o do CPC/2015 - Não conhecimento. – De acordo com o art. 496, § 1o, do CPC/2015 é descabida a coexistência de remessa necessária e recurso voluntariamente interposto pela Fazenda Pública, porquanto a nova codificação processual institui lógica clara de mútua exclusão dos institutos em referência, resumida pela sistemática segundo a qual só caberá remessa necessária obrigatória se não houver apelação da Fazenda Pública no prazo legal.
PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível – Ação de obrigação de fazer – Preliminar arguida em contrarrazões - Não conhecimento do recurso de apelação – Alegação de ausência de fundamentação fática e jurídica – Inocorrência – Sentença efetivamente impugnada – Rejeição. - - As razões recursais guardam, claramente, correlação lógica com a sentença contra a qual o recurso fora interposto, tendo o recorrente impugnado os alicerces utilizados pelo juiz da instância de origem quando da sua decisão, não havendo que se falar, portanto, em desrespeito ao princípio da dialeticidade. ADMINISTRATIVO – Apelação cível – Ação de obrigação de fazer – Concurso Público – Pretensão à nomeação – Candidato aprovado fora do número de vagas - Sentença procedente – Irresignação - Direito à nomeação demonstrado – Surgimento de novas vagas – Manutenção da sentença – Desprovimento. - Os Tribunais Superiores firmaram entendimento no sentido de que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas previstas no edital do certame possui direito subjetivo à nomeação, uma vez que o edital faz lei entre as partes, devendo os pactuantes respeitarem as cláusulas nele previstas. Por sua vez, o candidato aprovado em excedente, porque fora das vagas previstas no edital, possui apenas mera expectativa de direito à nomeação. - Pacificou o STJ o entendimento segundo o qual a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público fora das vagas previstas no edital convola-se em direito líquido e certo quando há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de cargos efetivos existentes, com preterição daqueles que aprovados estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função, o que não restou comprovado nos autos.” (TJ-PB - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0820913-94.2017.8.15.2001, Relator: Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, 2a Câmara Cível – grifo nosso)

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIDA DE OFÍCIO -APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - ARTIGOS 5o, 196 DA CR/88 - CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA COMPORTAMENTAL - TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA - NECESSIDADE COMPROVADA - INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS FORNECIDAS PELO SUS - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - TREINAMENTO DOS GENITORES - IMPRESCINDIBILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS - INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO - DESCABIMENTO - TESES FIXADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (IAC N. 000014) E PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMAS 793 E 1.234) - BLOQUEIO DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. -
Nos termos do art. 496, § 1o, do CPC, se
"não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal".
Assim, interposto o recurso, tem-se por despicienda a remessa necessária
– (...)". (TJ-MG - Ap Cível: 5017781-12.2021.8.13.0313, Relator: Des.(a) Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 30/11/2023, 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2023 – grifo nosso)

“PREVIDENCIÁRIO. REEXAME (DES)NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO EM CASO DE RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA. [...]. O reexame necessário é instituto de utilidade superada no processo civil diante da estruturação atual da Advocacia Pública, que inclusive percebe honorários advocatícios de sucumbência. Nada obstante, persiste positivado com aplicabilidade muito restrita. Considerada a redação do art. 496, § 1o, do NCPC, somente tem cabimento quando não houver apelação da Fazenda Pública. São incompatíveis e não convivem o apelo da Fazenda Pública e o reexame necessário, mera desconfiança em relação ao trabalho dos procuradores públicos, que compromete o tempo da Justiça, sobretudo da Federal. [...].” (TRF4, TRS/SC, Rel. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, unânime, julg. 12-12-2018).

Em razão do exposto e frente à interposição do Recurso de Apelação pela Fazenda Pública Estadual, nos termos do § 1o, do artigo 496, do CPC,
NÃO CONHEÇO da remessa necessária
.

·

DO RECURSO DE APELAÇÃO

Cuida-se de ação objetivando a declaração de isenção de imposto de renda, com restituição de valores, em razão de diagnóstico de monoparesia de membro inferior esquerdo associado a hipo/anestesia em bota e pé de Charcot.

A sentença julgou o pedido procedente, para declarar o direito à isenção do imposto de renda, bem como para condenar as rés à restituição de valores indevidamente descontados nos últimos cinco anos.

Insurge-se a Fazenda Estadual.

O fato jurídico-processual em discussão nos autos revela que o apelado Elber Antônio de Lima é portador de Monoparesia, com incapacidade de dirigir veículos normais. Consta do Laudo Emitido pelos Peritos do DETRAN que a parte é portadora de
́deformidade importante em pé esquerdo, decorrente de artropatia de charcot, apresenta limitação funcional em membro inferior esquerdo, quadro irreversível’.

O Laudo Pericial elaborado por Médico Perito nomeado pelo Juízo registrou que o recorrido é portador de paraparesia nos membros inferiores, associado a hipo/anestesia em bota e pé de Charcot (id. 206481800) e ao responder os quesitos estabeleceu que ‘
a patologia que acomete o requerente está dentre aqueles destacadas pela Lei n° 7.713/1988
? Resposta:
Sim
’
(grifo nosso). Além disso, verifica-se do laudo que o apelado restou incapacitado para o exercício das atividades laborativas.

Pois bem
. A isenção tributária tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado ou pensionista, aliviando os encargos financeiros relativos ao acompanhamento médico contínuo e medicações ministradas no tratamento da doença.

Reconhecida a paralisia incapacitante nos exames acostados e pelo Laudo Pericial, o contribuinte faça jus à isenção de imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88,
verbis
:

Art. 6o
Ficam isentos do imposto de renda
os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os
proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Na hipótese, inobstante o
expert
concluir seu laudo afirmando que ‘
não foi constatada a presença de patologias constantes da lei n. 7713/1988’,
ficou demonstrado nas respostas dos quesitos que o autor sofre de paraparesia nos membros inferiores, associado a hipo/anestesia em bota (que é a perda parcial das funções motoras dos membros), tendo já sido reconhecido pelo DETRAN em perícia feita por médico em procedimento para isenção de IPI e de ICMS, onde ficou comprovado que a moléstia que o atinge está prevista no rol que autoriza a isenção, nos termos do inciso XIV, art. 6o , da Lei 7.713/1988.

Aliás, ao responder ao quesito 04 do Juízo, o Perito Judicial foi enfático ao responder que
a patologia que acomete o requerente está dentre aqueles destacadas pela Lei n° 7.713/1988
.

Ademais, é possível extrair do Laudo Pericial que as patologias sofridas pelo periciado
causam incapacidade para atividade profissional e cotidiana e que seu diagnóstico não tem cura
(irreversível).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – RESTITUIÇÃO. Pretensão de declaração de isenção de imposto de renda, em razão de em razão de monoparesia de membro inferior esquerdo e transtorno psiquiátrico, bem como restituição dos valores descontados. Sentença de procedência do pedido. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – Previsão legal de isenção de imposto de renda – Diagnóstico de monoparesia de membro inferior esquerdo – Inteligência do artigo 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713/88. DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – SÚMULA 627 DO STJ – Conforme Súmula 627 do STJ: "O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade". Sentença de procedência mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.” (TJ-SP - AC: 10692775820228260053 São Paulo, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 31/07/2023, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MONOPARESIA E MONOPLEGIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. ART. 6o, INC. XIV, DA LEI No 7.713/1988. ART. 61, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR LOCAL No 769/2008. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a recorrida, em razão do acometimento por
monoparesia e monoplegia do membro inferior direito, tem legítima pretensão à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária e à restituição dos valores pagos desde a concessão de sua aposentadoria
.
2. A isenção do imposto de renda pretendida pela demandante é prevista pela regra do art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988, que inclui as paralisias irreversíveis e incapacitantes como hipótese de isenção
. 2.1. Nesse sentido, o laudo pericial foi conclusivo ao afirmar que a doença que acomete a recorrida se enquadra na aludida hipótese. 2.2. Ademais, nos termos do enunciado no 598 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. 2.3. A sentença reconheceu, de modo correto, a legítima pretensão exercida pela recorrida à isenção do imposto de renda. 3. A isenção da contribuição previdenciária pretendida pela demandante se encontra prevista no art. 61, § 1o, da Lei complementar local no 769/2008. 3.1. A recorrida comprovou que preenche um dos requisitos ao demonstrar que recebe proventos em montante inferior ao dobro do maior benefício pago pelo Regime Geral de Previdência Social. 3.2. Em relação ao requisito referente à condição de saúde do contribuinte, ao contrário da lei federal que trata do imposto de renda, a aludida lei local não estabelece rol de doenças incapacitantes. 3.3. Nesse sentido o laudo pericial concluiu que a demandante é acometida por paralisia incapacitante que, por óbvio, é caso de doença incapacitante. Por essa razão, é necessário reconhecer a legítima pretensão, ora exercida pela autora, à isenção da contribuição previdenciária. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07054144320228070018 1763957, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 27/09/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 11/10/2023)

Portanto, deve ser mantida a sentença, a qual declarou o direito do autor à isenção do imposto de renda na fonte, bem como o da devolução dos valores retidos,
ressalvada prescrição quinquenal
.

Diante do exposto
NEGO O PROVIMENTO
ao recurso voluntário.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos aos patronos da autora em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024